Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-20.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular a repetição do ato ilícito. Majoração. Cabimento. Sentença parcialmente reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial. Data da sentença. Súmula 362 do STJ. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Descabimento. Caso em que não houve pagamento indevido, mas mera cobrança. Desembolso que

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular a repetição do ato ilícito. Majoração. Cabimento. Sentença parcialmente reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial. Data da sentença. Súmula 362 do STJ. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Descabimento. Caso em que não houve pagamento indevido, mas mera cobrança. Desembolso que constitui pressuposto para a restituição. Sentença mantida.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Redimensionamento. Desnecessidade. Fixação pela respeitável sentença em 20% do valor da condenação. Majoração da indenização por danos morais que, na hipótese, torna a verba suficiente à adequada remuneração dos serviços prestados pelo patrono da autora. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001348-20.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
GABRIELA DATOVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24066 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1001348-20.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELSO MAZITELI NETO
APELANTE: ANA GABRIELA DATOVO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Valor que deve ser razoável e
compatível com a ofensa a fim de desestimular a repetição do ato
ilícito. Majoração. Cabimento. Sentença parcialmente reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial. Data da sentença. Súmula
362 do STJ. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Descabimento. Caso em que não houve
pagamento indevido, mas mera cobrança. Desembolso que constitui
pressuposto para a restituição. Sentença mantida.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
Redimensionamento.
Desnecessidade. Fixação pela respeitável sentença em 20% do valor
da condenação. Majoração da indenização por danos morais que, na
hipótese, torna a verba suficiente à adequada remuneração dos
serviços prestados pelo patrono da autora. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 167/173) que julgou o pedido
parcialmente procedente para condenar a apelada ao pagamento de indenização por
danos morais fixada em R$. 2.000,00, bem como de custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.
Sustenta a apelante que a indenização foi fixada em quantia irrisória e,
portanto, deverá ser majorada para 30 salários mínimos. Afirma que a correção
monetária deverá incidir a partir do fato danoso, nos termos da súmula 43 do STJ.
Pretende a repetição do indébito em dobro. Pretende o redimensionamento dos
honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 223/237).
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pela apelante pretendendo a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência do débito (R$. 5.603,86) inscrito em seu nome pela apelada e de
inexigibilidade das prestações a que se refere “o compromisso de pagamento
extrajudicial no 201900967729”, o cancelamento da negativação e a condenação da
instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, a ser fixada em
trinta salários mínimos, e à repetição em dobro da quantia cobrada em excesso (R$.
3.288,74).
Na hipótese, os documentos que acompanharam a petição inicial
demonstram que a dívida inscrita (fls. 36) é de saldo devedor do contrato de empréstimo
consignado celebrado pelas partes em fevereiro de 2018, para disponibilização à
apelante de crédito no montante de R$. 5.000,00 a ser pago em 24 parcelas de R$.
270,42 (fls. 37).
A consignação das prestações, todavia, foi glosada após o pagamento das
sete primeiras, pois, em outubro de 2018, o Instituto Nacional do Seguro Social cancelou
o benefício previdenciário da apelante (fls. 38/42).
Em 13.12.2018, a apelante pagou um boleto no valor de R$. 563,89, com
vencimento para aquela data (fls. 43) e, em 1.10.2019, firmou “compromisso de
pagamento - extrajudicial” para quitação do saldo restante, em 30 prestações de 264,07
(fls. 44/45).
Todavia, a apelada não cancelou a negativação relacionada à dívida
renegociada, mantendo o débito, em montante expressivo (R$. 5.603,86
fls. 36),
relacionado ao nome da apelante.
Assim, a respeitável sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes
para “condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$. 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros legais contados a partir da citação e
correção monetária pela Tabela do E. Tribunal de Justiça a partir desta data” (fls. 173),
registrando que a hipótese não é de repetição de indébito e que os comprovantes de
pagamento exibidos pela apelante não demonstram a quitação do débito renegociado.
Registre-se, de início, que, nas razões recursais, a apelante não pugna
pela procedência do pedido de declaração de nulidade da renegociação de dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendo-se a requerer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos
morais, com modificação do termo a quo para a correção monetária, e julgar procedente
o pedido de repetição de indébito.
Tocante à repetição de indébito no âmbito das relações de consumo,
dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC que “o consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Na hipótese, a agravante não alega que efetuou pagamentos em
duplicidade, mas apenas que foi cobrada por quantia já previamente quitada, sendo de
rigor a improcedência do pedido de repetição de indébito, vez que ausente o desembolso
que é um de seus pressupostos.
No mais, referente à indenização por danos morais, razão assiste à
apelante quanto à necessidade de majoração do quantum fixado pelo juízo a quo.
A este respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
No caso, o dano moral da apelante foi ocasionado pela desídia da
apelada, que não providenciou o pronto cancelamento da negativação relacionada à
dívida renegociada (fls. 36).
Assim, respeitada a convicção do culto magistrado, de rigor a majoração
da indenização, pois tal verba se destina a, além de minorar o sofrimento causado à
apelante, estimular a instituição financeira a ser mais diligente e a adotar medidas que
evitem outros casos como o relatado, agindo com a rapidez necessária para evitar o
agravamento do dano sofrido pelos consumidores.
E, levando-se em linha de consideração a extensão dos danos e o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, adequado que a indenização seja majorada para R$. 10.000,00 (dez
mil reais), pois a quantia pleiteada (trinta salários mínimos) é excessiva, quanto mais na
hipótese, em que a dívida era exigível à época em que registrada em cadastros de
inadimplentes.
Registre-se, contudo, que não prospera o inconformismo da apelante
quanto ao termo a quo da correção monetária que, de fato, é a data da sentença,
conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 362. A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”. A majoração dos danos morais tem reflexos nos honorários
sucumbenciais, que foram fixados em 20% de tal verba e, portanto, não comportam
majoração, pois tal percentual representa o máximo estabelecido pelo artigo 85, §2o, do
CPC, limite que deve ser observado em se de recursal, consoante dispõe o § 11 do
mesmo dispositivo legal.
O pedido de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, portanto,
não comporta provimento.
Em suma, o recurso é parcialmente provido exclusivamente para majorar
a indenização por danos morais, embora não para a quantia pleiteada pela agravante,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator